Tribunal: TJSP
Processo: 2242352-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tutela de urgência. Limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos vencimentos líquidos da requerente. Incidência do artigo 833, inciso IV do CPC/2015. Viabilidade da medida. Fixação de multa diária para o caso de descumprimento da medida. Admissibilidade. Recurso desprovido.